Tribunal: TJDFT
Processo: 0707488-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DO RITO. PRISÃO. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. FACULDADE DO CREDOR. EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o que prevê os artigos 911 e 913 do Código de Processo Civil, cabe ao alimentando escolher livremente, seja pela expropriação de bens, seja por meio de intimidação e prisão do devedor, qual rito constitui a melhor opção para efetivar o recebimento de prestação alimentícia. A escolha pelo procedimento (artigo 528, § 8o, do Código de Processo Civil) é irrestrita da mesma forma que futuro e eventual insucesso de uma via não impede o reaparelhamento da cobrança por outra forma procedimental prevista em lei.
2. Não obstante o momento excepcional vivenciado em decorrência da pandemia pelo COVID-19, conquanto a impossibilidade de cumprimento momentâneo do mandado de prisão, conforme destacada na decisão agravada, não cabe ao juízo dispor acerca do procedimento a ser seguido para satisfação dos alimentos quando ao credor é disponibilizada a faculdade de escolha.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.